Tribunal: TJMT
Processo: 0014764-77.2015.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014764-77.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUELI APARECIDA VERISSIMO - CPF: 551.403.601-44 (APELADO), ELIANE AVELINO DOS SANTOS - CPF: 531.925.161-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
0014764-77.2015.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Sueli Aparecida Verissimo

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
0014764-77.2015.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Sueli Aparecida Verissimo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Sueli Aparecida Verissimo, julgou procedente os pedidos formulados, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso recorre sustentando que a interrupção do fornecimento de energia se deu por força maior e tão logo constatado, iniciou os procedimentos para o reestabelecimento da energia. Menciona que não houve demora para religação, apontando se tratar de um problema interno da residência da autora que vão além do ponto de entrega.

Alega, ainda, ausência de responsabilidade, diante da excludente de ilicitude da força maior, ausência de nexo causal e limitação da responsabilidade da concessionária até o “ponto de entrega”. Segue sustentando a inocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 124197646).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
0014764-77.2015.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Sueli Aparecida Verissimo

VOTO

Cinge-se dos autos que Sueli Aparecida Verissimo ajuizou ação de indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que no dia 28.09.15, após ouvir um “estouro”, ocorreu interrupção no fornecimento de energia em sua residência, permanecendo sem a devida prestação até a propositura da presente ação, mesmo após os diversos protocolos registrados perante a concessionária.

Acrescenta que diversos produtos armazenados em sua geladeira estragaram,

vivenciando momentos de angústia e vexame.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos veiculados na exordial, para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação (124197638 - Pág. 4/6).

Irresignada, a Energisa Mato Grosso recorre sustentando que a interrupção do fornecimento de energia se deu por força maior e tão logo constatado, iniciou os procedimentos para o reestabelecimento da energia. Menciona que não houve demora para religação, apontando se tratar de um problema interno da residência da autora que vão além do ponto de entrega.

Alega, ainda, ausência de responsabilidade, diante da excludente de ilicitude da força maior, ausência de nexo causal e limitação da responsabilidade da concessionária até o “ponto de entrega”. Segue sustentando a inocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu no dia 28.09.15 e perdurou por 07 (sete) dias, vindo a ocasionar dano na esfera extrapatrimonial da autora.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, o autor foi privado de recebimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, de serviço considerado básico e essencial, por 07 (sete) dias injustificadamente.

A falta de fornecimento de eletricidade por tão longo período gera, sem sombra de dúvidas, danos graves, uma vez que impede o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos, tais como geladeira para conservação dos alimentos, aparelho de ar condicionado ou até mesmo um ventilador, aparelhos essenciais para o mínimo de conforto dos habitantes.

E, conforme bem analisado pelo magistrado de origem, não merece prosperar os argumentos expendidos pela apelante, pois, se o fornecimento de energia somente foi regularizado após a troca de equipamentos pela própria concessionária, não há desídia a ser imposta a consumidora apelada,
in verbis
:

“
Em que pese o narrado pela requerida, evidencia-se contradição em suas alegações.

É que, muito embora a ré aduza o restabelecimento da energia após a necessária troca dos conectores, em 05/10/2015, confessa que esteve no local anteriormente, em 28/09/2015, quando a situação “já estava normal”.

Ora, se o restabelecimento de energia só se fez possível após a alegada troca, em 05/10/2015, presume-se que, em 28/09/2015, não havia como a situação da UC da autora ter sido apontada como “normal”.

Houvesse, de fato, efetiva necessidade de troca dos conectores para só então restabelecer o fornecimento energético, assim deveria ter sido atestado e informado à autora no primeiro momento em que a requerida compareceu ao imóvel, ou seja, em 28/09/2015, o que não comprovou ter feito a ré.

Dessume-se, pois, pela evidente responsabilidade da requerida quanto à falha na prestação do serviço ao não reparar a rede elétrica quando solicitado, fazendo com que a autora permanecesse dias sem abastecimento energético
”.

De tal arte, a concessionária não comprovou a alegação de que o problema seria interno na unidade consumidora da autora, após o “ponto de entrega”.
Assim, a apelante não trouxe prova robusta do quanto alegado, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nessa senda:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – DIVERSAS OCORRÊNCIAS – DANO EM ELETRODOMÉSTICO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público, tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem por conta da interrupção. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material e moral decorrentes
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, deve ser majorado os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(RAC 51605/2017, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.07.2017)

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - ZONA RURAL - COMUNIDADE RURAL MONJOLO - INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DEMORA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2- Na hipótese, não há provas de excludentes de responsabilidade que justifiquem as interrupções do fornecimento de energia noticiadas na inicial, restando, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- Recurso conhecido e não provido
”
.
(TJMT, Rec. Inominado n. 1000031-72.2019.8.11.0028, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.03.2021)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras à repetição da falha no serviço, considerando a capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, traduz-se na demora da regularização do fornecimento de energia eletrica.

De outra banda, estando desprovido os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022